Tribunal: TJSP
Processo: 2114097-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pesquisa pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD. Inexistência de condição ou requisito para a formulação ou reiteração de pedido de pesquisa por meio desse sistema, exceto apenas pelo pagamento da taxa prevista no Provimento CSM n. 2.462/17, se a parte não for beneficiária da gratuidade da justiça. Exigência ilógica. Violação ao art. 797 do CPC. Precedentes do STJ e do

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pesquisa pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD. Inexistência de condição ou requisito para a formulação ou reiteração de pedido de pesquisa por meio desse sistema, exceto apenas pelo pagamento da taxa prevista no Provimento CSM n. 2.462/17, se a parte não for beneficiária da gratuidade da justiça. Exigência ilógica. Violação ao art. 797 do CPC. Precedentes do STJ e do TJSP. Decisão reformada. Recurso provido.